Tribunal: TJBA
Processo: 8065081-02.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065081-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência envolvendo ação de cobrança ajuizada por associado em face da AAPV - Associação de Assistência aos Proprietários de Veículos, entidade que presta serviço de proteção veicular mediante contrato de adesão e contraprestação pecuniária. 2. Reconhece-se que a associação atua como fornecedora de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos termos dos artigos 2º e 3º, §2º, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade para a configuração da relação de consumo. 3. A prestação de serviço remunerado pela associação, caracterizada como atividade securitária, justifica a aplicação do CDC e a fixação da competência do Juízo especializado em relações de consumo para processar e julgar a ação. 4. O conflito de competência é julgado improcedente, ratificando-se a competência do Juízo de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065081-02.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .